Tribunal: STF
Processo: RE 318045
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-06-17
Data de publicação: 2003-06-17

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2.
Constitucionalidade da contribuição para o Seguro de Acidentes do
Trabalho - SAT. Precedente: RE 343.446, Plenário, Rel. Carlos
Velloso, DJ 04.04.03. 3. Incidência do art. 317, § 1º, do Regimento
Interno desta Corte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento